Tribunal: TJDFT
Processo: 0044561-09.2001.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO E NÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. De acordo com o artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, quando não forem localizados bens penhoráveis cabe ao juiz suspender a execução.
II. A extinção do processo por abandono só é cabível na hipótese em que o demandante deixa de promover ato ou diligência necessária ao desenvolvimento da relação processual por mais de 30 (trinta) dias e permanece inerte mesmo depois de intimado pessoalmente para suprir a lacuna identificada pelo juiz, presente o disposto no artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Se o exequente não se desincumbe do ônus de indicar bens passíveis de constrição, a situação processual desfavorável prevista na legislação processual é a suspensão da execução.
IV. Apelação provida.